Tribunal: TCU
Processo: 009.161/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito de contrato celebrado para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário , para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito do Contrato 0800.0056801.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio SPE, composto pelas empresas Skanska Brasil Ltda., Promon Engenharia Ltda. e Engevix Engenharia S.A., para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto ao superfaturamento decorrente das fraudes na licitação da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV-Comperj) e da consequente diferença de desconto médio que seria obtido caso não houvesse a atuação do cartel no certame, conforme estudo econométrico resultante do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário , e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 128.841.658,19 (data base: 19/11/2009), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data base até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), na condição de Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: 9.1.1.1 aprovar a contratação direta das obras da UDAV-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.798, de 5/3/2010; e 9.1.1.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; e ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0056801.10.2 com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por: 9.1.2.1 aprovar a contratação direta das obras da UDAV-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.798, de 5/03/2010; e 9.1.2.2 praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0056801.10.2 com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: 9.1.3.1. ser signatário do DIP ENGENHARIA 895/2009, datado de 16/12/2009, que propôs a contratação direta do Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix) para execução das obras da UDAV-Comperj com preços excessivos; e 9.1.3.2. praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo: i) o direcionamento das licitações, por meio da restrição à competitividade e da divulgação de informações sigilosas da estatal; e ii) a prática de preços excessivos; - o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj) com sobrepreço e o consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), na condição de Presidente da Petrobras, por: 9.1.4.1. aprovar a contratação direta das obras da UDAV-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.798, de 5/3/2010; 9.1.4.2. inobservar os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; 9.1.4.3. falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976 e supervisionar e controlar de forma deficiente os atos praticados por seus subordinados; 9.1.4.4. por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU e falhar no seu dever de investigar, uma vez que não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidades apontados pela auditoria do TCU no empreendimento; - sendo que do conjunto de condutas resultou a ocorrência de formalização do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj) com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 9.1.5. Consórcio SPE (CNPJ 11.476.212/0001-66), na condição de signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.6. Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02), na condição de integrante do Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix), signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.7. Promon Engenharia Ltda. (CNPJ 61.095.923/0001-69), na condição de integrante do Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix), signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.8. Engevix Engenharia S.A., atualmente denominada Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. (CNPJ 00.103.582/0001-31), na condição de integrante do Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix), signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998 9.1.9. Nova Engevix Participações S.A., atualmente denominada Nova Participação S.A. (CNPJ 02.357.415/0001-42), na condição de controladora da empresa Engevix Engenharia S.A (CNPJ 00.103.582/0001-31), integrante do Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix) e signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuírem diretamente para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998 9.1.10. Sr. Alfredo Rafael Collado (CPF XXX.149.648-XX), na condição de Presidente da Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02) e signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.11. Sr. José Claudio Gago de Lima (CPF XXX.102.348-XX), na condição de Diretor da Skanska Brasil Ltda. (CNPJ 02.154.943/0001-02) e signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.12. Sr. José Octávio Lisboa de Alvarenga (CPF XXX.757.588-XX), na condição de Diretor da Promon Engenharia Ltda. (CNPJ 61.095.923/0001-69) e signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.13. Sr. Gerson de Mello Almada (CPF XXX.907.068-XX), na condição de Vice-Presidente da Engevix Engenharia S.A (CNPJ 00.103.582/0001-31), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.14. Sr. José Carlos Lopes Mendes (CPF XXX.514.106-XX), na condição de Diretor da Engevix Engenharia S.A (CNPJ 00.103.582/0001-31) e signatário do Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), por participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0056801.10.2 (UDAV-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, arts. 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; Valor Original do Débito: R$ 128.841.658,19 (data-base 19/11/2009) Valor Total do Débito Atualizado (Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 6.822/1980. De acordo com a Decisão 1.122/2000-TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-TCU-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-TCU-Plenário ): R$ 215.945.366,56 - Apurado atualizado entre 20/2/2013 (data prevista originalmente para conclusão do contrato) até a data: 18/9/2020 (peça 179). 9.2. autorizar a realização de fiscalização de conformidade na Petrobras, com fundamento no art. 249, inciso I, do RI/TCU, com vistas a examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos do Contrato 0800.0056801.10.2, firmados entre a Petrobras e o Consórcio SPE (Skanska-Promon-Engevix) para a execução das obras da UDAV-Comperj, em virtude dos indícios de acréscimos indevidos de prazo e custos durante a execução contratual, envolvendo indícios de pagamento de propina a agente públicos e privados, incluindo a possibilidade de se analisar os preços contratados com base nas notas fiscais que porventura o TCU tenha acesso por meio de diligências autorizadas pelo Ministro-Relator; e 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Petróleo Brasileira S/A, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Advocacia-Geral da União (AGU), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à Controladoria-Geral da União (CGU).